Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725336-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SÉRGIO DO VALE PEREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 27-A DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLÊNCIA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há como reconhecer ou admitir a presença de terceiro estranho à lide, se não se observa, pelo que dos autos consta, constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme dicção do art. 674 do CPC. 2. Na ação de cobrança por inadimplência condominial, o juiz homologou acordo entabulado entre as partes, todavia, em face do não-cumprimento do acordo judicial, ocasionou a penhora do imóvel e seu envio a hasta pública. 3. As taxas condominiais possuem obrigação de natureza “propter rem”, aderem à coisa, recaindo sobre aquele que figura como titular do domínio ou sobre o possuidor o dever de honrar com as parcelas mensais. Nos termos do art. 1.715, o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. 4. É desnecessária a notificação pessoal do executado para realização do leilão público, notadamente em casos em que resta demonstrado que o devedor tem ciência dos procedimentos levados a efeito pelo credor, por múltiplos meios, sem insurgência em momento oportuno. 5. Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação à Lei 8.009/90 e aos artigos 47 e 903, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXII, XXVI, LV e LIV, da Constituição Federal, sustentando que o bem de família é impenhorável, que não foi notificado pessoalmente para o leilão público do imóvel, sendo nula a arrematação, bem como que José de Morais Mota Júnior deve ser admitido na lide na qualidade de terceiro juridicamente interessado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXII, XXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, 47 e 903, ambos do Código de Processo Civil, e contrariedade à Lei 8.009/90, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à suposta violação à Lei 8.009/90, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 47 e 903, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a natureza propter rem da obrigação afastar a impenhorabilidade do bem de família, encontra-se em harmonia com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “é dominante a jurisprudência no STJ que a natureza propter rem da obrigação afasta a impenhorabilidade do bem de família” (REsp n. 1.888.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 20/5/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, não cabe dar curso ao inconformismo no tocante ao apontado dissídio interpretativo, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “o dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Em relação ao mencionado malferimento ao artigo 5o, incisos XXII, XXVI, LV e LIV, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi, art. 102, III, da Constituição da República” (EDcl nos EREsp n. 1.213.143/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023). Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, o permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STF que a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância extraordinária inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, aplicando-se o disposto no enunciado 284 da Súmula do STF (ARE 1305501 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021). Ainda que tal impedimento fosse superado, o apelo extraordinário não mereceria seguimento quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXII e XXVI, da Constituição Federal, porque, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). Em relação à indicada ofensa aos artigos 47 e 903, ambos do Código de Processo Civil, e à Lei 8.009/90, não se admite o recurso porque “é inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI, DJe-259 DIVULG 16-12-2022). Por fim, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020